Tribunal: TJDFT
Processo: 0738256-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738256-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ESTEVAM DOS SANTOS, CAROLINE DE JESUS GUIMARAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIA ESTEVAM DOS SANTOS e CAROLINE DE JESUS GUIMARÃES contra a decisão (Id 210769673 – origem), que indeferiu seu pedido para que o alvará a ser liberado ao BANCO DO BRASIL S/A (credor fiduciário) seja em valor inferior ao débito atualizado informado, em razão de sua desídia em não comparecer, por algumas vezes, após intimações anteriores, para informar o valor devido. Narram, em síntese, que é devida a retificação do valor a ser transferido ao Banco; que o Banco atuou com culpa exclusiva, desídia e falta de interesse em comparecer ao feito para informar o valor atualizado do débito; que foram concedidas diversas oportunidades para manifestação desde abril de 2024, mantendo-se a instituição silente; que somente em 28/08/2024 apresentou o valor atualizado de R$ 443.283,79. Alegam que referido valor não deve prevalecer ante o decurso de mais de 4 meses, prazo suficiente para a juntada anterior do débito atualizado. Aduzem que não há qualquer complexidade para o banco apresentar o valor atualizado de uma dívida, haja vista ser informação essencial e disponível no sistema bancário. Destacam que, com a demora, houve enorme incremento do valor em razão de juros de juros e multa a beneficiar a instituição financeira credora, acarretando, por outro lado, prejuízo aos demais credores. Defendem que deve ser considerado o valor de R$ 395.568,46, atinente ao cálculo atualizado até a data da primeira intimação do banco, o que não foi respeitado. Consignam que o objetivo é tentar evitar o enorme prejuízo que seu cliente, JOSÉ VALDEIR DE REZENDE, credor na ação n.o 0711357-29.2021.8.07.0001, e que também deu origem ao presente feito, será obrigado a amargar, posto que não restará quantia suficiente para a quitação do valor que foi penhorado no rosto dos autos, sendo o único credor com risco de não receber a satisfação de seu crédito. Requerem a concessão de efeito suspensivo a fim de evitar a transferência de qualquer valor ao Banco do Brasil, até o julgamento do mérito recursal. No mérito, requerem a reforma da decisão para retificar o valor a ser levantado pelo credor fiduciário ao importe de R$ 395.568,46, bem como a determinar a transferência do valor atualizado de R$ 73.874,28 em favor de JOSÉ VALDEIR DE REZENDE. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida (Id 147359725 – origem) É o relatório do necessário. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Em detida análise ao feito de origem, extrai-se que o cumprimento de sentença em questão (0744806-41.2022.8.07.0001) se refere a honorários advocatícios sucumbenciais devidos às advogadas CLÁUDIA ESTEVAM DOS SANTOS e CAROLINE DE JESUS GUIMARÃES, oriundos da ação originária n.o 0711357-29.2021.8.07.0001, na qual atuam como patronas de JOSÉ VALDEIR DE REZENDE. Após penhora e arrematação de imóvel no âmbito deste feito, encontra-se o Juízo de origem em trâmites processuais para as liberações dos valores depositados judicialmente, em observação à ordem de preferências legais aos credores da parte executada. Nota-se, neste aspecto, que as advogadas-exequentes, inclusive, já tiveram alvará expedido em seu favor (R$ 8.205,30 - Id 198894417 e 203399246), de modo a evidenciar, em princípio, a satisfação do crédito executado cobrado na presente demanda. Todavia, mesmo já recebido o valor perseguido, passaram a defender a retificação da quantia a ser liberada à instituição bancária fiduciária do imóvel constrito em razão de impacto direto (a menor) no valor a ser recebido por seu cliente, terceiro interessado na demanda, JOSÉ VALDEIR DE REZENDE, em razão de pendência de penhora no rosto dos autos. Não se olvida que as advogadas são patronas de JOSÉ VALDEIR DE REZENDE no processo originário, o qual inclusive ensejou o presente cumprimento de sentença específico à execução dos honorários sucumbenciais. Todavia, no presente feito, não cabe a elas, em nome próprio pleitear direito alheio, relativo a JOSÉ VALDEIR DE REZENDE, conforme inteligência do artigo 18 do CPC, mesmo em sede recursal. Não obstante as agravantes sejam as advogadas constituídas pelo referido cliente, esta não tem legitimidade para interpor recurso em nome próprio pretendendo suposto direito daquele. O advogado somente tem legitimidade e interesse para atuar nos processos em seu próprio nome no que refere aos honorários advocatícios, por consistir em direito autônomo do profissional. Na defesa dos interesses do cliente, o advogado atua por meio de procuração com força de mandato, que não lhe confere, na condição de mandatário, legitimidade para compor a demanda e pleitear, em nome próprio, direito alheio. E a defesa aos interesses do terceiro se mostra evidente ao afirmarem, nas razões recursais, tentar evitar o enorme prejuízo que seu cliente será obrigado a amargar ante o risco de não receber quantia suficiente para a satisfação de seu crédito particular, havendo pedido de mérito, inclusive, destinado a determinar a transferência do valor atualizado de R$ 73.874,28 em favor de JOSÉ VALDEIR DE REZENDE. Nesse quadro, revela-se manifesta a ausência de legitimidade e de interesse recursal a socorrer as agravantes quanto à pretensão de defesa de direitos pertencentes a terceiro, seu cliente, no âmbito do presente agravo de instrumento, quanto à eventual parcela que receberá a menor como saldo resultante da penhora no rosto dos autos, após levantamento de valores pelo banco fiduciário. Em tal contexto, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, atinente à ausência legitimidade e interesse recursal, DEIXO DE CONHECER do agravo, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. I. Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora